Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Castilho de Novaes contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 115832102 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da Select Cobrança e Informações Cadastrais Ltda. (Select Investimentos), Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli (Select Investimentos), Mercosul Consultoria e Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda., Suiane Paula Cabral e Banco do Brasil S.A, processo 0704933-34.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela antecipada para suspender a exigibilidade das prestações ajustadas por empréstimo contraído ao Banco do Brasil e impedir a inserção do nome do autor/agravante em cadastros restritivos de crédito. Em razões recursais (Id 33015255), o agravante formulou os pedidos abaixo: 1. seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. seja deferida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que o Banco do Brasil se abstenha de inserir o nome do Autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como SUSPENDA OS DESCONTOS das parcelas averbadas na sua folha de pagamento no valor de R$ 1.693,78 (mil e seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato no 951968447 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaudita altera parte; (...) Pela decisão de Id 33128152, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. O preparo foi recolhido e comprovado (Ids 33183415, 33183419 e 33183417). Consoante decisão de Id 33358356, foi indeferido o postulado efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id 34373783). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que em 23/5/2022 (Id 125459373 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo de origem, a qual, após rejeitar as preliminares suscitadas pela parte ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: (...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: 1) RESCINDIR o contrato de ID Num. 11566497, determinando o retorno das partes ao status quo ante, condenando os réus SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ: 34.378.100/0001-78), SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ: 34.378.100/0002-59), MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA e SUIANE PAULA CABRAL, de forma solidária, ao ressarcimento da quantia transferida de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a transferência e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e 2) CONDENAR a rés SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ: 34.378.100/0001-78), SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ: 34.378.100/0002-59), MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA e SUIANE PAULA CABRAL, de forma solidária, no pagamento de indenização por danos materiais pelo valor de R$ 38.889,96 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao quinto réu (BANCO DO BRASIL S/A). Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente entre o autor e as rés SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI ( CNPJ: 34.378.100/0001-78), SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ: 34.378.100/0002-59), MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA e SUIANE PAULA CABRAL, condeno-os ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 30% para pagamento pelo autor e 70% pelos referidos réus, conforme art. 86 do CPC. Em razão da sucumbência do autor em relação ao quinto réu (BANCO DO BRASIL S/A), condeno-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora